Tribunal: TJBA
Processo: 0005775-69.2012.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0005775-69.2012.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADA: THELMA MASCARENHAS FRAGOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): PAULO ROBERTO MOURA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão prolatada na Apelação n° 0005775-69.2012.8.05.0063, cujo teor negou seguimento ao inconformismo, por não atender a requisito formal de admissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, hábil a justificar o não conhecimento do indigitado Apelo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão atacada deve ser mantida, pois a peça recursal respectiva não combateu, de forma específica, os fundamentos da sentença hostilizada. 4. A jurisprudência pátria estabelece que a ausência de impugnação específica aos motivos do decisum combalido caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecido da irresignação. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº. 0005775-69.2012.8.05.0063, tendo como Agravante BANCO DO BRASIL S/A, sendo Agravada THELMA MASCARENHAS FRAGOSO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .